Tribunal: TJDFT
Processo: 0710069-37.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710069-37.2021.8.07.0004 RECORRENTE: AMÉRICO FERREIRA LIMA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E RECONVENÇÃO COM PEDIDO CONDENATÓRIO. OBJETO DA CONTROVÉRSIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA. TITULAR. REVISÃO DE CONSUMO. FUNDAMENTO. ERRO NO APARELHO MEDIDOR OU FALHA HUMANA. QUESTIONAMENTO INDISCRIMINADO DE DÉBITOS GERADOS EM EXPRESSIVO LAPSO TEMPORAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO GERAL MEDIDO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS FATURAS, EXCETUADO UM DOS MESES INSERIDOS NA IMPUTAÇÃO DE FALHA. DÉBITOS AFERIDOS. RATIFICAÇÃO DO APURADO. APURAÇÃO DE ACORDO COM O CONSUMO DA UNIDADE DE TITULARIADE DO CLIENTE. FATURAS LEGÍTIMAS. COMPROVAÇÃO. ANOMALIA. ABUSIVIDADE E NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EXCESSO NA COBRANÇA LEVADA A EFEITO. AFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMIDOR. PRETENSÃO REVISIONAL DESACOMPANHADA DE CONSIGNAÇÃO E SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. DÉBITO INADIMPLIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA. INCIDÊNCIA. PREVISÃO NORMATIVA. ENCARGOS. DESQUALIFICAÇÃO. APELO DO AUTOR. PRELIMINARES. SENTENÇA. NULIDADE. JULGAMENTO CITRA PETITA E CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APELO DEVIDAMENTE APARELHADO. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INÉPCIA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA RÉ. FORMULAÇÃO DE ARGUMENTOS E PEDIDOS DESCONFORMES COM O DECIDIDO. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento. 3. O interesse em recorrer – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – é extraído da análise do atendimento ao binômio utilidade-necessidade da impugnação, ou seja, exsurge em face da constatação da utilidade da prestação jurisdicional concretamente apta a propiciar resultado prático mais vantajoso ao recorrente, melhorando sua posição jurídica, e, assim, haverá interesse de recorrer sempre que o julgamento realizado pela instância recursal puder produzir melhoria na situação jurídica da parte apelante, devendo ser útil (possibilitar situação mais favorável) e necessário (o recurso deverá ser o mecanismo essencial para a reforma ou revisão da decisão a quo), emergindo dessas premissas que, arrostando o recurso o provimento recorrido em ponto que lhe fora favorável ou não compreendido em seu inconformismo, não pode ser conhecido no tocante à parte em que dissentira do resolvido originariamente por ausência de interesse e ofensa à dialeticidade dele esperada. 4. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II). 5. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação ou por ter incursionado em julgamento citra petita, inclusive porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX; CPC art. 489, §1o). 6. A prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica qualifica-se como serviço público e, tendo como fornecedora empresa a quem o Estado concedera sua prestação e como destinatários finais os titulares do imóvel no qual é disponibilizado, seu fomento enseja a germinação de relação de consumo, determinando sua sujeição ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor. 7. Ostentando a relação de direito material natureza de relação de consumo, conquanto deferida a inversão do ônus probatório, a apreensão de que a fornecedora de serviços de desenlaçara-se do ônus que lhe fora transposto, colacionando prova que desqualificara os fatos invocados pelo consumidor, deixando o direito invocado carente de suporte probatório, a rejeição do pedido traduz imperativo legal, notadamente porque não implica a subversão do ônus probatório o automático acolhimento do pedido, mas simples transposição do encargo de infirmar os fatos invocados como sustentação do direito postulado à fornecedora (CDC, art. 6o, VIII). 8. Aviada pretensão volvida a infirmar a cobrança de serviços de fornecimento de energia elétrica tratada em período específico por destoar o importe apurado pela concessionária da média de consumo até então apresentada pela unidade consumidora, em tendo havido a inversão do encargo probatório no curso procedimental no tocante à comprovação de ausência de falha nos serviços afetados à prestadora, que, safando-se do ônus, viera a evidenciar a insubsistência de falha nos serviços fomentados, notadamente no tocante à inexistência de excesso de cobrança, salvo quanto a uma única fatura, deixando carentes de sustentação material, quase em sua inteireza, os fatos constitutivos do direito invocado pelo consumidor, a rejeição do pedido revisional na expressão em que fora formulado encerra imperativo legal coadunado com a cláusula geral que regula o ônus probatório (CPC, art. 373, I e II). 9. Emergindo dos elementos colacionados que, provocada por reclamação formulada pelo titular da unidade consumidora, a concessionária de serviços públicos apresenta histórico de consumo detalhado, corroborando que não houvera defeito na aferição no largo espaço de tempo questionado de forma genérica pelo titular da unidade consumidora, conduzindo à apuração de que em apenas uma fatura houvera lançamento de consumo e débito dissonantes do apurado, o apreendido denota que o destinatário da prestação não lastreara os fatos constitutivos do direito que invocara de rever as diversas faturas lançadas em seu desfavor em período substancialmente extenso, pois jungidos à comprovação de que teria havido aferição equivocada de serviços, resultando em cobranças indevidas. 10. Ausente comprovação de erro ou falha no relógio medidor de consumo que guarnece a unidade consumidora e que diversas faturas foram lançadas com base na média de consumo dos meses antecedentes em razão de óbice na realização de leitura pessoal, excetuada uma única fatura inserida no largo lapso temporal compreendido na revisão genericamente postulada, corroborando a prestadora dos serviços aludida apreensão, inviável que haja revisão de consumo, notadamente quando compreende expressivo espaço de tempo e as impugnações foram realizadas de forma genérica e em descompasso com a regulamentação vigorante ( Resolução ANEEL 1.000/21, arts. 255, 277, 278, 283 e 289). 11. Conquanto aferido que os débitos impugnados derivam do consumo efetivamente usufruído pelo cliente, a subsistência de cobrança de uma única fatura de recuperação de consumo com valor discrepante do histórico de consumo do cliente, enseja a necessidade de seu recálculo e, por consectário, a adequação a ser realizada com lastro na média de consumo, sob pena de configurar possível existência de cobrança excessiva, mantidos os demais lançamentos e a incidência dos encargos da mora decorrentes do fato de que o titular da unidade está há muito inadimplente quanto aos serviços que lhe foram fomentados. 12. Evidenciada a não realização de pagamentos de débitos derivados do fornecimento de energia elétrica efetivamente usufruída pelo destinatário do serviço, emerge, como corolário da mora verificada, a necessidade de os importes regularmente apurados e inadimplidos serem atualizados monetariamente e agregados dos juros de mora e da multa contratada e/ou normatizada como forma de serem preservadas a identidade da obrigação e a compensação à credora pela demora havida no recebimento da contraprestação que lhe é contratualmente assegurada (CC, arts. 394, 397 e 406; Normativa ANEEL no 1.000, de 07/12/2021, art. 343). 13. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação da ré parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 130 e 373, inciso I, ambos do CPC, 129 e 130, ambos da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, sustentando a presença de prova documental nos autos de que o medidor da unidade consumidora operou com defeito. Argumenta que, ao desconsiderar o elemento probatório, a decisão viola a legislação, que confere ao juiz o dever de valorizar adequadamente as provas produzidas, e a resolução, que responsabiliza a distribuidora pela conservação e funcionamento correto dos equipamentos de medição. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJRS a fim de demonstrá-lo; c) artigos 6o, inciso VIII, e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios recursais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas no nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714 (ID 72204545). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Descabe dar trânsito ao recurso no que concerne à apontada ofensa aos artigos 130 e 373, inciso I, ambos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 129 e 130, ambos da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, uma vez que “O recurso especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no AREsp n. 2.648.631/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025). Igualmente o recurso especial não merece ser prosseguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 6o, inciso VIII, e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (RCD no REsp n. 2.169.499/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025). Quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 72204545. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015